Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714647-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ana Lucia Vieira Santos Embargado: Condomínio do Bloco D da SQS 103 D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ana Lucia Vieira Santos (Id.16711203) contra a decisão (Id.16579705) que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator